Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de receptação, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como demonstrado que ele tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que adquiriu e conduziu.
3. Inviável a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem não era presumível, mas explícita, sobretudo pela ausência de documentação.
4. Demonstrado que o réu possui 5 (cinco) condenações transitadas em julgado em datas anteriores aos fatos, nada obsta que o julgador utilize duas delas para justificar a análise desfavorável dos antecedentes e as outras para majorar a pena pela reincidência, desde que utilizadas certidões distintas.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.